Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. A inércia da autora em indicar o endereço correto do réu inviabiliza sua citação, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
2. A intimação pessoal para correção de eventuais falhas, prevista no § 1o do art. 485 do CPC/2015, somente é indispensável no caso dos incisos II e III do mesmo dispositivo.
3. É dever da autora da ação adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu no prazo máximo de dez dias, por força do disposto no art. 240, § 2o do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido.